Tribunal: TJPA
Processo: 0803213-21.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803213-21.2022.8.14.0009

APELANTE: LEONARDO GONÇALVES DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal. .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, pode fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com ação humana (“arranhaduras”) e pelo relato firme e coerente da vítima.

4. O depoimento da ofendida, prestado de forma detalhada e segura, demonstrou não apenas a ocorrência das agressões físicas, mas também o temor gerado pelas ameaças, com descrição de reiterados episódios de violência e intimidação.

5. O testemunho do policial responsável pelo flagrante confirmou o estado da vítima e o comportamento ameaçador e alterado do réu no momento da prisão, corroborando os relatos da ofendida.

6. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os demais elementos constantes nos autos, dada a clandestinidade com que tais delitos costumam ocorrer.

7. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação idônea a gerar temor na vítima, independentemente da efetiva produção de resultado lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente para embasar condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação idônea a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado material.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13º, e 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; TJMG, ApCrim n. 0085568-72.2019.8.13.0521, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 28.08.20
24.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leonardo Gonçalves da Gama apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147 do Código Penal (ID 25412207).

O apelante pugna pela absolvição, alegando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 25412212).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 25412216), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30886849).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir e ameaçar sua ex-companheira, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório.

Nesse particular, a
materialidade
do crime de
lesão corporal
restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2022.07.000323-TRA, que atestou ofensa à integridade física da vítima “com características muito sugestivas de ação por unhas humanas (“arranhaduras”)” (ID 26720040, p. 26), bem como pelo depoimento firme e coerente da ofendida em juízo, o qual também foi conclusivo quanto à materialidade do crime de
ameaça
e evidenciou, de forma segura, a
autoria
de
ambos os delitos
atribuídos ao apelante.

A esse respeito, confira-se o relato judicial da ofendida, que narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando o seguinte:

Que namorou com o acusado por 6 (seis) meses; que começou a namorar com ele quando tinha 14 (quatorze) anos de idade; que chegou a morar junto com o apelante; que ele a agredia bastante; que ele vendia drogas, mas que ela não sabia; que no dia do fato ela já estava separada dele fazia um mês; que ele foi até a casa de sua mãe; que ele estava bêbado e aparentava estar drogado também; que ele pediu para falar com ela, mas ela se negou; que ele adentrou no imóvel; que sua genitora tentou defendê-la; que ele desferiu tapas em sua face; que ele arranhou o rosto dela; que ele a ameaçou de morte; que ameaçava também seus irmãos; que ele continuou a ameaça-la após ser liberado da prisão; que não se recordava de ter sido encontrado drogas com ele. (ID 30886849, pág. 2)

O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento de JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, policial que flagranteou o apelante, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

Em audiência, a testemunha JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, afirmou que: ‘‘ quando chegou lá, o rapaz conhecido como ‘’Léozinho’’ estava com tom de ameaças ;que deu para visualizar que o acusado estava alcoolizado ou sob efeito de entorpecente; que fez a abordagem e deu voz de prisão; que a vítima estava arranhada na região do pescoço e no rosto; que no momento da abordagem foi encontrada certa quantia de entorpecente, mas que não se recorda da quantidade; que a mãe da vítima afirmou que o réu havia realizado ameaças. (ID 25412207, pág. 3)

Neste particular, incide a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19/05/2023), “haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Ademais, “os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação” (TJMG,
ApCrim n. 0085568-72.2019.8.13.0521
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 28.8.2024), como se deu na espécie.

Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019), hipótese retratada nos autos.

Além disso, o crime de ameaça se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, sendo desnecessário para sua configuração a produção de qualquer resultado material efetivo.

Sendo assim, a negativa do réu, isolada no contexto fático-probatório, não autoriza a absolvição, diante da existência de provas suficientes para a condenação, impondo-se a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026